Tribunal: TJMT
Processo: 0002376-43.2018.8.11.0099
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002376-43.2018.8.11.0099
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANGELA REGINA SANSAO RODRIGUES - CPF: 843.226.911-53 (EMBARGANTE), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), PEDRO FRANCISCO SOARES - CPF: 813.952.641-04 (ADVOGADO), AUTO POSTO QUERO QUERO LTDA - CNPJ: 01.369.396/0001-01 (EMBARGADO), FLORENTINO APARECIDO MARTINS - CPF: 633.673.279-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. QUITAÇÃO INTEGRAL ALEGADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO SOB PRETEXTO DE SANAR VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e exclusão de cadastros restritivos, em razão da ausência de comprovação de quitação integral da dívida pela autora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissões, contradições ou obscuridades que justifiquem o acolhimento dos embargos declaratórios, especificamente quanto: (i) à análise da quitação integral da dívida através do denominado "Acerto Cabeção"; (ii) à alegada existência de novas operações comerciais posteriores ao referido acordo; (iii) à ausência de notificação prévia antes da negativação; e (iv) ao valor da causa fixado.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não constituindo instrumento adequado para rediscussão do mérito da decisão embargada.

4. Todas as questões suscitadas pela embargante foram devidamente enfrentadas no acórdão, que expressamente analisou a insuficiência da prova de quitação integral, a existência de débitos remanescentes documentalmente comprovados e a questão da notificação prévia para negativação.

5. A alegação de contradição quanto à quitação da dívida não se sustenta, uma vez que o acórdão fundamentou adequadamente a conclusão de que a embargante não logrou demonstrar a quitação integral dos débitos, limitando-se a apresentar comprovantes de pagamento parcial e documento que não possui características de quitação plena e geral.

6. A questão da ausência de notificação prévia foi expressamente abordada, esclarecendo-se que tal ônus pertence ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito, e não ao credor, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

7. O valor da causa foi devidamente fundamentado com base no art. 292, II, do Código de Processo Civil, correspondendo ao valor do débito controvertido, que representa o proveito econômico pretendido com a demanda.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão do mérito quando todas as questões relevantes foram devidamente enfrentadas no acórdão embargado, ainda que o embargante discorde da conclusão alcançada pelo julgador."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 292, II; 1.022; 1.025; CDC, art. 43, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 359/STJ; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 738273, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 11.06.2019; TJMT, 0004343-79.2016.8.11.0007, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.06.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
ÂNGELA REGINA SANSÃO RODRIGUES
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo inalterada a sentença recorrida que que julgou improcedente os pedidos iniciais, vez que “
a Autora não de desincumbiu minimamente do direito alegado, sendo que, por sua vez, o Réu trouxe prova documental acerca das despesas oriundas da relação comercial estabelecida entre as partes, documentos estes que superam o valor declarado como quitado pela parte Autora
”.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão recorrido contém omissões e contradições que precisam ser sanadas, notadamente quanto à análise da quitação integral da dívida, à alegada existência de novas operações comerciais posteriores ao “Acerto Cabeção” e à limitação temporal do referido acordo. Sustenta que os documentos constantes dos autos comprovam que todos os lançamentos são anteriores ao acerto realizado em 30/11/2017, demonstrando que a obrigação foi integralmente quitada, inexistindo saldo remanescente. Argumenta ainda que os valores efetivamente pagos (aproximadamente R$ 135.000,00) superam os débitos até maio de 2015, de modo que a tese de quitação parcial não se sustenta.

Aduz, ademais, que houve omissão do acórdão quanto à ausência de notificação prévia antes da inscrição de seu nome em cadastros restritivos, em afronta à Súmula 359 do STJ, o que, por si só, já invalidaria a negativação. Defende também que houve omissão quanto ao valor da causa, pois a demanda tem natureza de obrigação de fazer e, portanto, não deveria ter sido fixada em montante correspondente ao suposto débito. Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, reconhecer a quitação integral da dívida, afastar a negativação indevida e ajustar o valor da causa, além do prequestionamento de dispositivos legais para eventual recurso.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
ÂNGELA REGINA SANSÃO RODRIGUES
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo inalterada a sentença recorrida que que julgou improcedente os pedidos iniciais, vez que “
a Autora não de desincumbiu minimamente do direito alegado, sendo que, por sua vez, o Réu trouxe prova documental acerca das despesas oriundas da relação comercial estabelecida entre as partes, documentos estes que superam o valor declarado como quitado pela parte Autora
”.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

No caso vertente, verifica-se que, sob o pretexto de sanar supostos vícios no julgado, a embargante pretende, na verdade, rediscutir o mérito da demanda e obter novo julgamento do recurso, desta vez favorável aos seus interesses, o que não se admite pela via estreita dos embargos declaratórios.

Quanto à alegada contradição referente à quitação da dívida e à existência de "novas operações" posteriores ao denominado "Acerto Cabeção", observo que a matéria foi devidamente enfrentada no acórdão embargado, que consignou expressamente:

“(...)

4. A apelante não logrou demonstrar a quitação integral dos débitos junto à apelada, limitando-se a apresentar comprovantes de pagamento parcial no valor de R$ 135.000,00 e documento denominado "Acerto Cabeção" que não possui características de quitação plena e geral.

5. A apelada comprovou documentalmente a existência de débitos remanescentes no valor de R$ 239.497,50, demonstrativo que não foi especificamente impugnado pela apelante, que requereu o julgamento antecipado da lide (...)”.

Inexiste, portanto, contradição no julgado, mas mero inconformismo com a conclusão do acórdão, que, após detida análise do conjunto probatório, concluiu pela inexistência de comprovação da quitação integral do débito. O fato de a embargante discordar da interpretação conferida pelo colegiado às provas dos autos não caracteriza vício sanável por meio de embargos de declaração.

Em relação à suposta omissão quanto à ausência de notificação prévia da negativação, observo que tal questão também foi expressamente abordada no acórdão, que esclareceu:

“(...)

Quanto à alegação de ausência de prévia notificação da inscrição restritiva, importante esclarecer que
tal ônus não é do credor, mas sim da entidade mantenedora do cadastro de inadimplentes, conforme disposto no art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor e na Súmula 359 do STJ: "
Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição
".

Assim, eventual falha na notificação prévia não pode ser imputada à apelada, tampouco conduz à ilegalidade da inscrição restritiva quando o débito é legítimo, como no caso em análise (...)” (destaquei).

Da mesma forma, no que concerne ao valor da causa, o acórdão foi claro ao fundamentar:

“(...)

O art. 292, II, do Código de Processo Civil estabelece que
o valor da causa na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, será o valor do ato ou o de sua parte controvertida
.

No caso em apreço,
a apelante busca a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes, questionando a existência de dívida no valor de R$ 102.757,27 (cento e dois mil setecentos e cinquenta e sete reais e vinte e sete centavos). Este valor representa o proveito econômico pretendido com a demanda
, uma vez que a procedência do pedido resultaria na desconstituição desse débito (...)” (destaquei).

Percebe-se, portanto, que todas as questões suscitadas nos embargos foram devidamente enfrentadas no acórdão, inexistindo qualquer vício a ser sanado. O que se depreende é que a embargante, insatisfeita com o resultado do julgamento, pretende utilizar os embargos de declaração como instrumento para rediscutir o mérito da causa, o que não se admite nesta via recursal.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESLIZAMENTO DE TERRAS. EXPLOSÃO DE GASODUTO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO OU OBSCURIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada.
2. Embargos de declaração rejeitados”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 738273 SC 2015/0161885-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2019 - destaquei).

De mesmo modo, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO QUE VISA À REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA JÁ ANALISADA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO
– EMBARGOS REJEITADOS.
Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado embargado, ainda que suscitem prequestionamento
”. (TJMT, 0004343-79.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019 - destaquei).

Importante destacar que o julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes, mas apenas a fundamentar suficientemente sua decisão, enfrentando as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, o que foi devidamente observado no acórdão embargado.

Quanto ao pedido de prequestionamento, tenho que a matéria já se encontra devidamente prequestionada, uma vez que o acórdão enfrentou a questão jurídica posta, com expressa menção aos dispositivos legais pertinentes. De qualquer forma, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, "
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
".

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025